Tribunal: TJES
Processo: 5008872-38.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008872-38.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: DELOSMAR JACYNTHO COELHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008872-38.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: DELOSMAR JACYNTHO COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO CDC. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A
ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
interpôs recurso inominado (ID. 13157413) em face da sentença (ID. 13157411) de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
DELOSMAR JACYNTHO COELHO
, que julgou procedente em parte o pedido inicial para
“condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.”
.

Em sede recursal (ID. 13157413), o recorrente alega inaplicabilidade do CDC ao presente caso, impossibilidade de devolução de valores em dobro e inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais. Subsidiariamente, requer que haja redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao recurso interposto.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque a atividade desempenhada (assessoria jurídica, descontos em medicamentos, seguro de acidentes pessoais e assistência saúde) se enquadra no conceito de prestação de serviços, nos termos do art. do art. 3º, § 2º do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo o recorrente uma empresa, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo que a ora recorrente deixou de apresentar nos autos os documentos capazes de atestar a regularidade dos descontos realizados no benefício do recorrido ou a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Importa salientar, nesta oportunidade, que a ré sequer apresentou o contrato firmado entre as partes, ou mesmo gravação telefônica referente ao momento de adesão ao serviço por parte do autor. Portanto, os descontos foram evidentemente realizados de forma indevida, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

Ainda, entendo pertinente manter a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)